Tribunal: STF
Processo: HC 92014
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal. Paciente condenado pelos crimes de
   roubo (art. 157 do Código Penal) e corrupção de menor (art. 1º da
   Lei nº 2.252/54). Menoridade assentada nas instâncias ordinárias.
   Crime formal. Simples participação do menor. Configuração.
1. As
   instâncias ordinárias assentaram a participação de um menor no
   roubo praticado pelo paciente. Portanto, não cabe a esta Suprema
   Corte discutir sobre a menoridade já afirmada.
2. Para a
   configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1º
   da Lei nº 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva
   corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como
   objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores.
3.
   Habeas corpus denegado.